Tribunal: STF
Processo: HC 64308
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
Prescrição inocorrente. Habeas Corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de substituir recurso que deveria ter sido apresentado, anteriormente, junto ao Tribunal de origem, contra a decisão denegatória.
HC indeferido.